Tribunal: TJES
Processo: 5025059-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025059-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REFRICAGE SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: SPRINGER CARRIER LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025059-96.2021.8.08.0024

RECTE.: REFRICAGE SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA

RECDO.: SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que é empresa credenciada junto à requerida, e que realiza assistência técnica e manutenção para clientes. Aduz que, ao instalar um equipamento split hi wall inverter de 24.000 btus (evaporadora), constatou que a tampa frontal estava com uma trava quebrada, e o cliente exigiu que fosse solicitada outra tampa em garantia. A requerida então enviou a unidade evaporadora completa ao autor, que a substituiu; por não poder emitir nota de devolução da parte não utilizada, decidiu por ficar com o equipamento, eis que foi informado que poderia adquirir a peça por 50% de desconto, oferta essa que não foi cumprida pela ré. Aduz que teve a dívida protestada indevidamente, e que recebeu cobranças a maior que o valor de 50% prometido. Após tentativa de solução extrajudicial junto à ré, que restou infrutífera, veio a juízo requerer a retirada da restrição em nome da empresa, com a declaração de inexistência do débito, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5005015), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 5005016, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5005007) dispôs que: “
Desta forma, considerando que não foi satisfeita a exigência da norma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC, ainda que o réu seja revel.

Inicialmente, veja que não há que se falar em aplicação da legislação consumerista, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; o caso é de relação contratual regida pelo direito civil, não estando as partes enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor de serviços contidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Importa salientar, nesta oportunidade, que o autor não atua como consumidor final do produto oferecido pela recorrida, mas como parceiro, contratado pela empresa para prestar os serviços de instalação e assistência técnica, conforme documento de credenciamento ao ID. 5004880, ID. 5004881 e ID. 5004882.

Pois bem. A espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor, ora recorrente, não foi capaz de demonstrar e comprovar o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que não há sequer um documento capaz de comprovar as alegações autorais de que o desconto de 50% oferecido pela ré deixou de ser aplicado no caso, de que houve cobrança a maior ou mesmo de que ela efetuou o pagamento do valor devido.

Isto porque o documento ao ID. 5004986, consistente em ordem de serviço, demonstrou a oferta de equipamentos com desconto de 50% do valor total da nota fiscal caso haja solicitação através do e-mail indicado; todavia, o autor não apresenta nestes autos o e-mail supostamente enviado à empresa através do referido contato, solicitando o produto com o desconto oferecido.

Ademais, o documento ao ID. 5004985 indica o protesto de dívida no valor de R$ 478,45, a qual o autor não demonstrou ter pago. Não há, nestes autos, qualquer comprovante de pagamento do valor.

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Ademais, ainda que a parte ré não conteste a ação e, por conta disso, sofra os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade das alegações autorais, não se pode afirmar que tal situação acarrete a procedência automática do pedido, sendo necessário ao menos a indicação do direito do autor. Entendo que, independente da forma com que fora distribuído o ônus da prova, deve ser afastada a pretensão autoral quando o autor não é capaz de comprovar nos autos o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Desta feita, não merece provimento o recurso autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)